Tribunal: STF
Processo: RE 487577
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de
   ausência de representação processual da procuradora da agravada.
   Argumento insubsistente. A advogada subscritora da petição de
   recurso extraordinário está devidamente constituída. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.